Tribunal: TJPA
Processo: 0838860-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838860-16.2018.8.14.0301

APELANTE: SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e, por conseguinte, preservara a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, nulidade de termo de confissão de dívida e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, da distinção entre descontos em conta-corrente e retenção integral de verba alimentar, bem como quanto ao pronunciamento expresso sobre o art. 464 do CPC, o art. 7º, X, da Constituição Federal e o princípio do mínimo existencial, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da licitude dos descontos realizados em conta-corrente e da alegada distinção entre o caso concreto e a jurisprudência relativa à margem consignável; e (iii) determinar se cabem embargos de declaração para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente e fundamentado as questões devolvidas ao colegiado, inclusive o alegado cerceamento de defesa, a validade do termo de confissão e novação de dívida, a licitude dos descontos em conta-corrente, a legalidade dos juros remuneratórios, a capitalização mensal, a existência de pagamento indevido e o dano moral indenizável.

O julgado conclui que o recorrente não apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já examinadas, o que impede a reforma do decisum, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A decisão reconhece a validade e a eficácia do termo de confissão e novação de dívida e afasta a existência de coação, por ausência de prova nos moldes do art. 151 do Código Civil.

O acórdão afirma a licitude dos descontos em conta-corrente por decorrerem de cláusula contratual expressamente autorizada e reputa inaplicável, por analogia, a limitação da margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003.

O embargante busca, sob alegação de omissão, rediscutir o contexto fático-probatório e a conclusão adotada no julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Para fins de completude e prequestionamento, o voto consigna inexistir violação aos arts. 369 e 464 do CPC, ao art. 7º, X, da Constituição Federal e ao princípio do mínimo existencial, porque os elementos constantes dos autos são suficientes, o negócio jurídico é válido e os descontos decorrem de autorização contratual expressa.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos por mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados, salvo quando demonstrado vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões devolvidas ao colegiado, ainda que não acolha a tese da parte embargante. 3. Descontos em conta-corrente decorrentes de cláusula contratual expressamente autorizada são lícitos, sendo inaplicável, por analogia, a limitação da margem consignável da Lei nº 10.820/2003, conforme o quadro fático-probatório reconhecido no julgado. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022, 369 e 464. CF/1988, art. 7º, X. Código Civil, art. 151. Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 9ª Câmara Cível, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021, publ. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0838860-16.2018.8.14.0301.

EMBARGANTE:
SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL.

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
SILVIO CELSO DIAS PIMENTEL
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade,
conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao recurso de apelação, conservando a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, nulidade de termo de confissão de dívida e indenização por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente: (i) a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) a distinção entre a hipótese dos autos e o entendimento jurisprudencial relativo a descontos em conta-corrente, afirmando que, no caso concreto, teria havido retenção integral de verba alimentar; e (iii) a necessidade de pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, acerca do art. 464 do CPC, do art. 7º, X, da Constituição Federal e do princípio do mínimo existencial. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para anulação do acórdão e reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, para limitação dos descontos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios invocados.

O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões devolvidas ao colegiado. Com efeito, ao delimitar os pontos controvertidos, o julgado consignou expressamente que havia, entre as matérias em discussão, a definição acerca da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, bem como a análise da validade do termo de confissão e novação de dívida, da licitude dos descontos realizados em conta-corrente, da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, além da existência de pagamento indevido e de dano moral indenizável.

Em seguida, o acórdão concluiu que o agravante não apresentou impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já examinadas, circunstância que não autorizava a reforma do decisum, nos termos do art. 1.021 do CPC. Registrou, ainda, a validade e eficácia do termo de confissão e novação de dívida, a ausência de prova de coação nos moldes do art. 151 do Código Civil e a licitude dos descontos em conta-corrente por decorrerem de cláusula contratual expressamente autorizada.

Não há, portanto, omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. O inconformismo do embargante decorre, em verdade, do resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. O fato de a conclusão adotada não coincidir com a tese sustentada pela parte não traduz vício integrativo do acórdão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu na hipótese. O próprio acórdão embargado, inclusive, consignou expressamente que a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando há enfrentamento bastante das teses recursais.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao suposto distinguishing relacionado aos descontos em conta-corrente. O julgado foi explícito ao assentar que os descontos decorreram de cláusula contratual expressamente autorizada, reputando inaplicável, por analogia, a limitação da margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003. Assim, houve enfrentamento direto da controvérsia jurídica posta em julgamento.

A pretensão do embargante, ao invocar nova leitura dos fatos sob a ótica de retenção integral de verbas alimentares, busca, em realidade, nova valoração do contexto probatório e revisão da conclusão adotada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Cumpre observar, ademais, que o acórdão embargado expressamente reconheceu como questões em discussão justamente a licitude dos descontos em conta-corrente e a eventual aplicação, por analogia, da limitação da margem consignável, concluindo, ao final, pela regularidade dos descontos autorizados contratualmente. Logo, não há ponto relevante sem apreciação.

De todo modo, para fins de completude, consigno não haver violação aos arts. 369 e 464 do CPC, ao art. 7º, X, da Constituição Federal, nem ao princípio do mínimo existencial, uma vez que o acórdão concluiu, com base no quadro fático-probatório examinado, pela suficiência dos elementos constantes dos autos, pela validade do negócio jurídico firmado entre as partes e pela legalidade dos descontos decorrentes de autorização contratual expressa. O que se pretende, portanto, é a rediscussão da causa, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se destinam.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026